Tribunal: TJMT
Processo: 0004632-39.2018.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004632-39.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNA BRITES CELESTINO - CPF: 073.427.621-48 (VÍTIMA), DIANA CRISTINA FERREIRA ROA - CPF: 027.744.361-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINO FAGUNDES DA FONSECA - CPF: 314.251.351-53 (VÍTIMA), JOÃO PAULO AMARANTES ARCE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – NEGATIVAÇÃO QUE EXIGE A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL – 2. PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIÁVEL – RÉU COM MULTIPLOS EXECUTIVOS DE PENA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UM EXECUTIVO NA PRIMEIRA FASE E OUTRO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 41 DO TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.

Possuindo o réu mais de um executivo de pena, é plenamente cabível a utilização de um para a negativação dos antecedentes na primeira fase e outro para agravar a pena através da reincidência na segunda fase de dosimetria.

Enunciado nº. 41 do TJMT:
“A reincidência específica ou a multirreincidência devem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
João Paulo Amarantes Arce
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Sorriso-MT que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, à pena 08 anos e 02 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e, subsidiariamente, pleiteia a compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea.

Ao apresentar suas contrarrazões, o parquet pugna pelo não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta é pelo
desprovimento do apelo
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que na data de 10 de setembro de 2017, por volta das 20h18min, em um estabelecimento comercial denominado “Divino Gás e Agua”, localizado na Av. Mario Raiter, nº. 256, no bairro Benjamim Raiter, na cidade de Sorriso, o réu, previamente conluiado com um individuo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em R$150,00 em espécie, 03 telefones celulares, da vitima Divino Fagundes Fonseca.

Consta ainda que no dia 11 de novembro de 2017, por volta das 19h30min, em um estabelecimento comercial denominado “Mercado Itália”, localizado na rua Mato Grosso, bairro Jardim Itália, o réu, previamente conluiado com um individuo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em cartões bancários, documentos pessoais, bem como R$300,00 em espécie, de vitimas distintas.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Analisando a sentença condenatória, tenho que a judicante de origem, no que se refira às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis ao apelante, as circunstância dos antecedentes e das circunstancias do crime, fazendo com que a pena-base do crime de roubo majorado se afastasse do mínimo legal em 01 ano, conforme a sentença (id. 91948962).

O magistrado entendeu que os antecedentes deveriam ser negativados em razão do PEP de código 115433 e as circunstâncias do crime, em razão do emprego de arma de fogo.

Observo que a que a pena inicial do roubo em 05 anos de reclusão, ficou em patamar muito próximo ao mínimo legal, de modo que é aceitável e não se verifica nenhum excesso na imposição da pena com acréscimo de 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da negativação dos antecedentes e circunstancias do crime de roubo, cuja pena varia de 4 a 10 anos de reclusão.

Ressalto oportunamente que estamos diante de um crime de roubo majorado, e, nesse contexto, é plenamente possível que uma das majorantes seja deslocada para análise no contexto da pena-base, permanecendo a outra para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, e nesse sentido, procedeu a magistrada sentenciante.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de penas previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.

2. A interpretação sistemática do artigo 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da tríplice operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada.

3. No caso vertente, a valoração da causa especial de aumento atinente ao concurso de agentes ensejou o aumento da pena-base um pouco acima do mínimo legal (de 4 anos foi elevada para 4 anos e 4 meses de reclusão), quando, se considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, poderia permitir o aumento da reprimenda de até metade.

4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ – Habeas Corpus nº 265.098/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014).

Não se pode ainda desconsiderar o Enunciado nº 32 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desidrata os argumentos defensivos e põe fim a pretensão defensiva, conforme:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dessa forma, concluindo-se pela existência de circunstancias judiciais desfavoráveis ao agente, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Do mesmo modo, não há que se falar em decote da agravante da reincidência, visto que o magistrado utilizou o PEP nº 196999 na segunda fase, como reincidência.

Dessa forma, o magistrado sentenciante (id. 91948962), fixou em um primeiro momento a pena intermediária em 08 meses acima do mínimo legal, resultando na pena secundária de 05 anos e 08 meses de reclusão.

Sendo o apelante/réu plurirreincidente, plenamente cabível ao judicante a utilização de um dos executivos de pena na primeira fase para negativar os antecedentes e o outro executivo de pena na segunda fase para gerar a agravante da reincidência.

Assim, neste tópico, também não procede o inconformismo defensivo.

DA COMPENSÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

No mesmo caminho, não há como dar azo ao pleito de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, diante da multirreincidência do réu, nos termos do que estabelece o Enunciado nº. 41 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim define:

“A reincidência específica ou a multirreincidência devem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

O magistrado ao enfrentar a referida questão (id. 91948962), aumentou a pena secundária em razão da reincidência em 08 meses e a diminuiu em seguida em razão da confissão espontânea em 05 meses, resultado na pena intermediária de 05 anos e 03 meses de reclusão.

Assim, o recurso defensivo
não agrega fundamento jurídico e condições de ser provido,
em todo o seu arco argumentativo.

Diante de tais argumentos, tenho como inviável o êxito dos anseios acusatórios.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem, incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021